Tribunal: TJSP
Processo: 0001558-28.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado interpôs agravo contra decisão que condicionou a progressão ao regime aberto à realização de exame criminológico, alegando preenchimento dos requisitos legais e falta de fundamentação concreta para a perícia. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado interpôs agravo contra decisão que condicionou a progressão ao regime aberto à realização de exame criminológico, alegando preenchimento dos requisitos legais e falta de fundamentação concreta para a perícia. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade do exame criminológico para a progressão de regime prisional. III. Razões de Decidir 3. O exame da matéria está prejudicado, pois esta Corte, ao julgar Habeas Corpus anteriormente impetrado em favor do sentenciado, cassou a decisão que determinava a realização da perícia e determinou a imediata análise do pedido de evolução prisional pelo juízo da execução e a decisão será apreciada em breve pelo magistrado de primeiro grau. IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso julgado prejudicado pela perda de objeto. Tese de julgamento: A perda de objeto de recurso ocorre quando a questão já foi decidida em outro processo.